Tribunal: TJSP
Processo: 2029777-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINAIS. Cumprimento de sentença homologatória de acordo. Transação extrajudicial após a propositura da ação e antes da citação. Pactuação sem assistência de advogado. Validade. Ausência de citação e, nos termos do art. 842 do CC, de advogado representando a agravante não impede a homologação judicial do acordo. Decisão mantida. Recurso não provido.